Tribunal: TJBA
Processo: 0700367-87.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700367-87.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA DE AZEVEDO Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Recurso em Sentido Estrito: 0700367-87.2021.8.05.0080 Recorrente: Raimundo Oliveira de Azevedo Defesa técnica: Bel. Antônio Augusto Graça Leal (OAB/BA 30.580) Bela. Valentina Silva Souza Dias (OAB/BA 82.386) Recorrido: Ministério Público do Estado Da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE AUTORIA DA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Raimundo Oliveira de Azevedo contra sentença que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio contra Laércio Ferreira Santana. A defesa técnica sustentou ausência de indícios suficientes de autoria e alegou legítima defesa. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da pronúncia. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se estão presentes nos autos elementos probatórios suficientes para a manutenção da pronúncia do recorrente; e (ii) se a tese de legítima defesa pode ser acolhida de plano como causa excludente de ilicitude. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão de pronúncia se fundamentou em elementos que indicam a materialidade e autoria do fato, notadamente a prova testemunhal, os relatos da vítima, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, bem como a confissão parcial do recorrente. 4. A alegação de legítima defesa não se mostra, de plano, evidenciada, não sendo possível, nesta fase, afastar a presença de indícios suficientes de autoria nem reconhecer, de forma inequívoca, a excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. A decisão de pronúncia, de caráter meramente declaratório, deve limitar-se à verificação da plausibilidade da acusação, o que se observa no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença de pronúncia em sua integralidade. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível, em regra, o afastamento de tese defensiva fundada em legítima defesa quando não evidenciada de plano. 2. Havendo elementos indiciários aptos a sustentar a plausibilidade da acusação, deve o réu ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, arts. 121, caput, 14, II e 25; Código de Processo Penal, art. 413. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no AREsp 1949308/SP, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes (TRF1), Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022. · STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0700367-87.2021.8.05.0080, tendo como Recorrente Raimundo Oliveira de Azevedo e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.